Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026150-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (EMBARGANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MARINA BIANCHI PETECOF - CPF: 413.782.288-39 (ADVOGADO), EDSON FRANCO FRATARI - CPF: 365.278.316-68 (EMBARGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (EMBARGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), EDSON FRANCO FRATARI - CPF: 365.278.316-68 (EMBARGANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. indenização por danos materiais e morais. golpe “sim swap”. responsabilidade objetiva. fortuito interno. prestação de serviço defeituosa. responsabilidade solidária mantida. inexistência de vícios. efeitos infringentes indeferidos. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de telefonia e cooperativa de crédito contra acórdão que, ao julgar apelações, manteve sentença que condenou solidariamente ambas as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a consumidor vítima de fraude do tipo “SIM Swap”.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de ruptura do nexo causal e a culpa exclusiva da outra corré; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à aplicação dos arts. 186 e 927 do CC e dos arts. 7o e 14 do CDC, com vistas ao afastamento da responsabilidade civil objetiva e à atribuição de efeitos infringentes.

iii. razões de decidir

3. A tese de ruptura do nexo causal foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a falha na segurança dos serviços da operadora, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva.

4. A cooperativa financeira também teve sua conduta analisada, sendo reconhecida a falha por não detectar transações bancárias atípicas, o que contribuiu para a consumação da fraude e justifica a responsabilização objetiva solidária.

5. A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão, quando a matéria é adequadamente enfrentada e fundamentada sob a ótica do regime jurídico aplicável.

6. Os embargos não revelam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas mera discordância com o julgamento de mérito, não ensejando efeitos infringentes nem prequestionamento obrigatório.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização de fortuito interno afasta a tese de ruptura do nexo causal, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade solidária entre fornecedores decorre do concurso de condutas que contribuem para a ocorrência do dano, nos termos do CDC. 3. A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando as teses jurídicas correspondentes forem enfrentadas de modo fundamentado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Cãmara,

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelas ora embargantes, para manter integralmente a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de EDSON FRANCO FRATARI.

Foi lançada a seguinte ementa:

ementa:

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito. golpe “sim swap”. responsabilidade solidária entre operadora de telefonia e instituição financeira. fortuito interno. falha na prestação do serviço. danos comprovados. sentença mantida. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Apelações interpostas por operadora de telefonia e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor vítima de golpe do tipo “SIM Swap”.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a falha da operadora ao permitir a clonagem da linha telefônica sem confirmação da titularidade caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade civil objetiva;
(ii) saber se a instituição financeira falhou ao não identificar movimentações atípicas e impedir operações fraudulentas, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes.

III. razões de decidir

3. A falha da operadora ao autorizar a migração indevida da linha telefônica sem cautelas caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do CDC.

4. A instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para detectar transações atípicas, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Comprovados os danos materiais e o sofrimento psíquico decorrente da fraude, impõe-se a manutenção das indenizações arbitradas na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A clonagem de linha telefônica mediante golpe ‘SIM Swap’ caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da operadora de telefonia. 2. A instituição financeira responde solidariamente quando falha na identificação e bloqueio de operações fraudulentas realizadas após a violação da linha telefônica do cliente.”

A parte Claro Nxt Telecomunicações Ltda. opôs os presentes aclaratórios, alegando omissão quanto à tese de quebra do nexo causal entre a falha na prestação de serviços e o dano experimentado pelo embargado, sustentando que o evento danoso resultou de falha exclusiva da instituição financeira. Argumenta, ainda, que o acórdão não enfrentou a aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como dos arts. 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para fins de reforma do acórdão (cf. Id. no 326692396).

Por sua vez, a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - Unicred também opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição no acórdão quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro (operadora de telefonia) e à classificação do golpe SIM Swap como fortuito interno. Sustenta que não praticou ato ilícito, pois seu sistema de segurança não foi violado. Requer o prequestionamento implícito e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos (cf. Id. no 327004396).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Ids. no 328980888 e 328985360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam a existência de omissões no acórdão e a necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5°, LV, da CF, e arts. 7°, 9° e 10 do CPC) e pelo dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF, e arts. 11 e 489, §§ 1° e 2°, do CPC).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Contudo, essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, de concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso concreto, os embargos foram interpostos tempestivamente, por partes legítimas e contra acórdão proferido por esta Câmara, razão pela qual deles conheço. Passo à análise do mérito recursal, separadamente em relação a cada embargante.

No que se refere aos embargos de declaração opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e nulidade, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC, por supostamente não enfrentar a tese de quebra do nexo causal entre a falha na prestação de seu serviço e o dano efetivamente suportado pelo autor.

Argumenta que o evento danoso teria decorrido exclusivamente de falha da instituição financeira corré, que teria desbloqueado indevidamente a conta do autor por meio de dispositivo próprio de autenticação (unitoken), sem qualquer ingerência da operadora.

Aponta, ainda, omissão quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil e aos arts. 7o, caput e parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e pugna pela reforma do acórdão com efeitos infringentes para afastar sua responsabilidade.

Não verifico, contudo, a omissão apontada.

A questão relativa ao nexo causal foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou, de forma clara, que a falha da operadora ao autorizar a migração indevida da linha telefônica do consumidor, sem a adoção de cautelas mínimas de segurança, caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão colegiada destacou que, ao permitir a substituição do chip sem conferir a titularidade e a legitimidade do requerente, a operadora possibilitou que terceiros se passassem pelo consumidor e obtivessem acesso às suas contas e senhas pessoais, estabelecendo, assim, o nexo causal direto entre a conduta da empresa e o dano final suportado pelo autor.

Ademais, o acórdão embargado foi igualmente explícito ao afastar a tese de fortuito externo, asseverando que o evento, ao contrário do que sustenta a apelante, não configura fato estranho à atividade econômica desempenhada pela operadora, mas sim fortuito interno, diretamente relacionado ao risco do empreendimento, exatamente por decorrer de vulnerabilidade na própria cadeia de segurança do serviço de telefonia.

Em outras palavras, o colegiado reconheceu que o dano decorreu diretamente da falha na prestação do serviço pela embargante, o que afasta, por consequência, a alegação de ruptura do nexo causal e descaracteriza a suposta omissão.

No tocante à invocada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, a embargante sustenta que não teria praticado qualquer ato ilícito ou culposo, razão pela qual o acórdão deveria ter reconhecido a inexistência de responsabilidade civil.

Todavia, na espécie, está em discussão relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, no art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo com o dano experimentado pelo consumidor.

Ao reconhecer que a operadora não adotou as cautelas mínimas para evitar o desvio da linha telefônica, o acórdão identificou a conduta omissiva relevante, apta a caracterizar o defeito do serviço e a gerar o dever de indenizar.

A ausência de menção literal aos arts. 186 e 927 do Código Civil não implica ausência de enfrentamento da matéria, mas apenas a opção por resolver a controvérsia com base no regime jurídico próprio das relações de consumo.

Quanto à alegada omissão em relação aos arts. 7o, caput e parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, também não procede a insurgência.

O acórdão embargado aplicou, em essência, o conteúdo normativo desses dispositivos, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora pela falha no serviço e a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que concorreram para o evento danoso.

O órgão julgador não está obrigado a citar cada dispositivo indicado pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas pertinentes e fundamente adequadamente a conclusão adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, Quarta Turma, DJe 25.02.2022).

Logo, não há omissão a ser suprida, mas mera inconformidade da parte com a solução jurídica dada à controvérsia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento em embargos à execução fiscal, interposto pelo agravante, em desfavor de decisão que determinou a intimação da executada para indicar as provas que pretende produzir. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.

Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.

VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.931.561/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).”

Também nesse sentido, precedentes desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HERMES PROENÇA DE OLIVEIRA e CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1030028-77.2025.8.11.0000, mantendo a revogação da gratuidade da justiça. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram enfrentados fundamentos jurídicos essenciais, como a presunção relativa da declaração de pobreza, a necessidade de intimação prévia e a análise sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/88. Requerem efeitos modificativos para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da gratuidade da justiça; (ii) avaliar se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para restabelecer o benefício revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos invocados, reconhecendo a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e indicando os elementos concretos que justificaram o afastamento dessa presunção no caso específico.

A decisão especificou que os embargantes apresentaram sinais de capacidade econômica incompatíveis com a hipossuficiência, tais como recebimento de alto valor em repactuação contratual, propriedade de veículos, participação societária, movimentações financeiras relevantes e omissão de documentos.

A alegação de contradição entre fundamentos e conclusão não procede, pois o acórdão analisou detalhadamente os argumentos e concluiu, de forma coerente, que a presunção de hipossuficiência foi legitimamente afastada com base em provas idôneas.

Também não se verifica fundamentação genérica, uma vez que a decisão indicou expressamente os documentos e dados que embasaram a rejeição do pedido de justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais mencionados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

A pretensão dos embargantes se revela como inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, 99 e 489, §1o, IV e VI; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.” (N.U 1030028-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, tanto pelos autores quanto pelos réus de ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Os autores embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à sua condição de confinantes certos e à caracterização de direito real aquisitivo, além da existência de erro de fato na sentença rescindenda. Os réus embargantes, por sua vez, apontam omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato quanto à análise da legitimidade ativa dos autores da ação rescisória e à suposta condição de confinantes certos;

(ii) apurar a existência de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência no julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegação dos autores embargantes de que haveria omissão quanto à sua condição de confinantes certos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de prova idônea do confronto direto entre os imóveis registrados, além de destacar a existência de dúvida substancial e a ausência de impugnação a laudo técnico desfavorável.

5. A condição de confinante certo pressupõe titularidade dominial registrada e vínculo direto com o imóvel usucapido, o que não foi comprovado, sendo inaplicável a Súmula 391 do STF.

6. Não se configura erro de fato quando os documentos invocados pelos embargantes sequer integraram os autos originários, ou quando a decisão embargada analisou os elementos probatórios, apenas atribuindo-lhes valor jurídico diverso do pretendido.

7. O inconformismo dos autores com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sendo descabida a pretensão de rediscussão do mérito sob a alegação de vício inexistente.

8. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando os pontos relevantes da controvérsia e não sendo exigida a manifestação sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

9. Quanto aos embargos opostos pelos réus, assiste razão ao apontarem omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que, por se tratar de ação autônoma, a sucumbência atrai a incidência do art. 85, § 2o, do CPC, independentemente da ausência de julgamento de mérito.

10. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os ônus da sucumbência, ainda que a extinção se dê por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração opostos por DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM rejeitados.

12. Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar os autores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A existência de dúvida relevante quanto à titularidade registral do imóvel impede o reconhecimento da parte como confinante certo e afasta a configuração de omissão ou contradição na decisão embargada.

2. O erro de fato que enseja ação rescisória pressupõe fato incontroverso e demonstrável a partir dos autos originários, o que não se verifica quando o elemento probatório é posterior ou controverso.

3. A ausência de fixação de honorários de sucumbência na ação rescisória configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo ser observada a regra do art. 85, § 2o, do CPC.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os motivos de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 966, V, VI e VIII; 967; 85, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 391; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, j. 13.06.2023; STJ, REsp 1432579/MG, j. 22.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, j. 11.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, j. 08.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2356698/MG, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, j. 11.09.2025. (N.U 1023922-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”

Verifica-se, pois, que os embargos opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. não evidenciam qualquer obscuridade, contradição ou omissão interna ao acórdão, limitando-se a repetir teses já devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão.

Nessa medida, não se mostra cabível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso aclaratório, que deve ser rejeitado.

Passo ao exame dos embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, omissão e contradição, sustentando, em primeiro lugar, a culpa exclusiva de terceiro (o fraudador) e, principalmente, da operadora de telefonia, que teria permitido a clonagem da linha do autor por meio do golpe “SIM Swap”.

Afirma que o acórdão se limitou a manter a responsabilidade solidária, sem enfrentar diretamente a tese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, nem explicar por que a fraude, iniciada e viabilizada exclusivamente pela falha da operadora, não rompe o nexo causal em relação à instituição financeira.

Ainda, a cooperativa sustenta que o SIM Swap constitui fortuito externo em relação à atividade bancária, por se tratar de fraude que ocorre fora do sistema financeiro, afetando o serviço de telecomunicações, de modo que, na sua ótica, não se enquadraria na hipótese de fortuito interno prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ademais, que seu sistema de segurança não foi violado, pois todas as transações foram realizadas com uso de senhas pessoais e credenciais do cliente, validadas por canais regulares, e que o acórdão não teria apontado qual ato ilícito teria sido por ela praticado à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que configuraria omissão a ser sanada.

Também aqui não lhe assiste razão.

A tese de culpa exclusiva de terceiro foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade solidária das rés com base no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao consignar que tanto a operadora de telefonia quanto a instituição financeira falharam na prestação dos serviços que lhes incumbiam, contribuindo cada uma, a seu modo, para a consumação do evento danoso.

Ao afirmar que o dano não decorreu de conduta exclusiva de terceiro ou de um único fornecedor, mas do concurso de falhas de ambos, o colegiado afastou, de maneira clara, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, ainda que não o tenha feito de forma expressamente nominal.

Quanto à alegação de fortuito externo, o acórdão foi cristalino ao classificar o golpe “SIM Swap” como fortuito interno também em relação à instituição financeira, porquanto o prejuízo experimentado pelo consumidor somente se concretizou no âmbito das operações bancárias, a partir de transações eletrônicas incompatíveis com o perfil do correntista, realizadas após o desvio da linha telefônica.

A decisão destacou, nesse contexto, que a instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para detectar e bloquear transações atípicas, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva, em consonância com o que consagra a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido inicialmente viabilizada por falha do serviço de telecomunicações, o risco de utilização indevida de credenciais de acesso para a prática de operações bancárias fraudulentas é inerente à atividade financeira, integrando o risco do empreendimento, e não fato absolutamente estranho à esfera de atuação da instituição.

O acórdão, ao aplicar a lógica do fortuito interno, deixou claro que a instituição financeira não pode se eximir de responsabilidade sob o argumento de que a origem remota da fraude é externa ao sistema bancário, se o dano se consuma dentro de seu próprio ambiente operacional, em decorrência de insuficiência de mecanismos de segurança e monitoramento.

No que concerne à alegação de ausência de ato ilícito, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a embargante sustenta que agiu em conformidade com seus deveres contratuais e regulatórios, exigindo senhas e utilizando seus canais regulares para as transações.

Todavia, como já salientado, na responsabilidade objetiva por fato do serviço, a análise central recai sobre a existência de defeito na prestação do serviço e sobre a relação causal entre esse defeito e o dano sofrido pelo consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa em sentido subjetivo.

Ao afirmar que a cooperativa não adotou mecanismos eficazes para detectar transações atípicas, incompatíveis com o perfil do correntista, permitindo que a fraude se consumasse, o acórdão identificou a omissão relevante que configura o defeito do serviço, o que é suficiente para fundamentar o dever de indenizar, independentemente de ulterior juízo sobre dolo ou culpa em sentido estrito.

O argumento de que as transações foram realizadas com uso de senhas pessoais e credenciais corretas também não conduz à conclusão pretendida pela embargante.

O uso de credenciais formais não exime a instituição financeira de seu dever de segurança em relação às operações realizadas em seu ambiente, sobretudo em contexto de reconhecida proliferação de fraudes digitais.

O acórdão deixou claro que o acesso às credenciais do consumidor foi possibilitado, em primeiro lugar, pela deficiência no serviço da operadora de telefonia, que permitiu o desvio da linha, e, em segundo plano, pela conduta da instituição financeira, que não identificou o comportamento anômalo de movimentações incompatíveis com o perfil do correntista.

A falha de ambas integra a cadeia causal do resultado danoso, afastando a tese de que a cooperativa seria mera vítima de fortuito externo.

Também no que toca ao suposto vício de contradição, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica interna ao julgado.

Cumpre lembrar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não a mera divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou precedentes que esta invoca.

Essa compreensão foi bem sintetizada na Jurisprudência em Teses n. 189, de 08 de abril de 2022, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se ressalta que a contradição relevante para fins de embargos é a que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre trechos da própria fundamentação, e não a contrariedade externa com outros julgados (a título ilustrativo, EDcl no AgRg no REsp 1.954.864/SC).

Do mesmo modo, a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou para tentar reabrir o debate acerca de questões já apreciadas pelo órgão colegiado mostra-se indevida.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma Jurisprudência em Teses n. 189, enfatizou que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (como se verificou nos EDcl no AgRg no AREsp 1.946.653/SP).

É exatamente essa a situação dos presentes aclaratórios, que buscam, sob o rótulo de omissão ou contradição, alterar o resultado do julgamento, sem que se evidencie qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado especialmente pela embargante CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., importa consignar que a simples pretensão de provocar manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em diversas oportunidades, que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (REsp 673.777/SP).

No caso em exame, como visto, não há tais vícios a serem sanados, razão pela qual não se impõe a reprodução literal dos dispositivos apontados pelas embargantes, bastando que as questões jurídicas relevantes tenham sido efetivamente enfrentadas, o que se verifica no acórdão embargado.

Em síntese, à luz de todo o exposto, constata-se que não há obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material a macular o acórdão impugnado.

As razões deduzidas pelas embargantes revelam, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado no julgamento das apelações, buscando rediscutir o mérito da causa pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025